Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÚNCIO OLX FALSO. UTILIZAÇÃO DE DADOS. ABERTURA DE CONTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. CARATER REPARADOR, PEDAGÓGICO E PUNITIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Nesta instância recursal, pretende o autor/apelante corrigir o seu erro e pleitear o pedido fixando um período certo referente à obrigação de fazer. Acontece que os pedidos são diferentes entre si, configurando inovação recursal.
2. No caso dos autos, o autor fora vítima de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter
3. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
4. A a instituição financeira deixou de realizar a análise dos documentos apresentados por terceiros, os quais se passaram facilmente pelo autor, utilizando os seus dados para abertura de conta e aplicação de golpes. Deixou, portanto, a ré/apelante de observar a segurança necessária para evitar a prática de fraude e prejuízos aos consumidores.
5. Em relação aos danos morais, para a fixação do quantum, o critério é subjetivo e meramente estimativo, tendo como norte, contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade, bem assim as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado. A reparação não pode ser tão exacerbada, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima; tampouco pode ser irrisória, a incentivar o desdém ante a inócua impunidade, devendo gerar no agente causador uma efetiva admoestação educativa.
6. No caso dos autos, atento a elevada capacidade financeira do banco, assim como a sua plena condição de evitar fatos desta natureza, bem como a necessidade de atingir o caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade, fixo a reparação por dano moral em R$ 3.000,00.
7. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, se mostra admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. Contudo, este deve guardar relação com as peculiaridades do caso a fim de evitar disparidade.
8. Apelo do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.